Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739726-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0753108-88.2024.8.07.0001, ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA SA. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré executividade de ID 229318095 (ID 237529501): “A arguição de nulidade é defesa cabível em quaisquer das modalidades de execução. A exceção de pré executividade é instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria que necessita de análise probatória, sendo os Embargos à execução o meio adequado para discutir a inexigibilidade do título ou da obrigação, nos termos do 917 do CPC. Ainda que assim não o fosse, importa ressaltar que nos autos do processo n. 0700793-68.2024.8.07.0006 a condenação do Banco BRB consiste na abstenção de débito em conta referentes aos contratos celebrados até 07/08/2023 o que não afasta a cobrança e existência do débito perseguido no presente feito. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré executividade de ID 229318095. Promova o exequente, o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, com a juntada de planilha atualizada do débito. Sobrevindo a planilha, proceda-se à pesquisa de bens nos sistemas conveniados." Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 248690899): “Alega a parte ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é contraditória. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Intime-se a parte exequente para esclarecer o pedido de pesquisa de endereço do executado, tendo em vista que já houve citação válida. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos”. Em seu agravo, inicialmente requer a concessão da gratuidade de justiça, por alegar ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não tendo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e documentos já colacionados aos autos de origem. Em seguida, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para ser suspensa a ação de execução no 0753108 88.2024.8.07.0001; e, no mérito, o integral provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré executividade para extinguir a execução, ante a manifesta nulidade por inexigibilidade do título (art. 803, I, do CPC). Argumenta ter apresentado exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade absoluta da execução por inexigibilidade do título. A tese é ter sido o suposto inadimplemento decorrido do estrito cumprimento, pelo próprio banco, de uma sentença judicial transitada em julgado (Processo no 0700793-68.2024.8.07.0006), a qual o condenou a se abster de realizar os descontos automáticos na conta do agravante, em contratos celebrados até 07/08/2023. Afirma revelar-se comportamento contraditório da instituição financeira, a qual, impedida de cobrar o título datado de 04/04/2022, utiliza-se da mora por ela mesma causada para fundamentar a presente execução. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. A parte agravante não recolheu o preparo, pois requer no presente recurso a concessão da gratuidade de justiça a qual defiro. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de exceção de pré executividade apresentada por HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE, na qual argui a nulidade da execução por inexigibilidade do título. A exceção de pré-executividade é admissível somente para arguir matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que estejam previamente documentadas e não exija dilação probatória. No caso, a matéria alegada pelo executado exige incursão probatória, sendo, portanto, devida a oposição de embargos à execução como meio para se discutir a inexigibilidade do título ou da obrigação, nos termos do 917 do CPC. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: " (...) A exceção de pré-executividade não é meio idôneo para impugnar execução de título extrajudicial, quando não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de cabimento. (...) “1. A exceção de pré-executividade é cabível em casos excepcionais, de modo que a matéria deve ser de ordem pública – por isso conhecível de ofício pelo Juiz; 2. O artigo 803 do Código de Processo Civil prevê as causas de nulidade da execução”. (....)”(Acórdão 2013967, 0701388-51.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2025 17:14:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador